Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015694-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

1. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

2. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Kleber dos Santos Almeida contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária nº 1015694-90.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Alega o Apelante, que o direito foi violado com a entrada em vigor da Lei nº 10.650/2017, posto que o Estado promoveu militares com efeitos retroativos a data de vigência da lei, violando o princípio da isonomia.

Relata que, embora conte com 19 anos de efetivo serviço na Policia Militar, somente será promovido a Terceiro Sargento no ano de 2017, quando completar 04 (quatro) anos na graduação de Cabo, ao passo que aqueles que entraram na carreira no ano de 2005, por exemplo, poderão estar no posto de 3° Sargento com apenas 13 anos de carreira (09 anos de Soldado e 04 anos de Cabo).

Enfatiza, o recorrente que preencheu todos os requisitos para ser promovido e que os efeitos do ato administrativo de promoção devem retroagir à data que o apelante cumpriu os requisitos para tanto.

Ao final, requer a reforma da sentença ora hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. nº 88448984, págs. 01/07).

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é a revisão dos atos de promoção do Apelante na carreira militar.

Uma das questões mais tormentosas no âmbito da legislação estadual é a questão envolvendo a carreira militar, ante à diversidade de legislação.

Cito, à título de exemplificação, as Leis Complementares nº 26/93, 231/05, 408/10 e 555/14.

Além das leis complementares acima mencionadas, há várias leis ordinárias, como por exemplo, a Lei 10.076/14, 10.65/17 e inúmeros Decretos.

Ao analisar os autos, constata-se que o Apelante ingressou nas fileiras militares em 03/07/1998, conforme documento identificação pessoal funcional acostado no Id. 88446586-pág.3 e 4.

Os demais documentos juntados aos autos comprovam que o Apelante foi promovido a Cabo em 28/09/2012, por meio da Portaria nº 002/CPP-PM/SCP-PMMT.

Diante do quadro fático acima apresentado, tem-se que quando o Apelante foi promovido a Cabo da Polícia Militar, encontrava-se vigente a Lei Complementar Estadual nº 231/05.

Ao ler a referida lei, mormente o art. 33, constata-se que que embora haja menção à promoção por antiguidade, enumerando, inclusive, critérios de antiguidade, o fato é que não há a descrição do interstício mínimo entre uma graduação e outra.

Assim, está redigido o art. 33 da Lei Complementar nº 231/05 (vigente à época da promoção a Cabo),
in verbis:

Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.

§2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;

III - entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militar estadual, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não puderem ser enquadrados nos incisos I e II.

§3º Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§4º Para efeito de antiguidade relacionada neste artigo, os integrantes dos Quadros de Oficiais e Praças das instituições militares estaduais (QOPM/BM e QPPM/BM) terão precedência sobre os demais quadros.

Como se pode observar, não há qualquer menção de lapso temporal mínimo entre uma graduação e outra.

Logo, a promoção é ato discricionário da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROMOÇÃO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE ACESSO – ATO DISCRICIONÁRIO
– AÇÃO PENAL EM CURSO – ACUSAÇÃO DE CONCUSSÃO E DESOBEDIÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A promoção na carreira militar é ato discricionário do administrador
, e, para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n. 2.468/2010, o policial militar deverá ter idoneidade moral, a ser analisada pela Comissão de Promoção de Praças. Inexiste ilegalidade na decisão que considera inapto a figurar no quadro de acesso à promoção o militar que responde a processo criminal pela prática dos crimes de concussão e desobediência à lei. Descabe a concessão da ordem, em mandado de segurança, quando não evidenciado, de plano, o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. (TJ/MT - N.U 1028717-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, não há como o Poder Judiciário adentrar no critério de promoção da Apelante à graduação de Cabo sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como adentrar ao mérito administrativo.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada.

Embora o Apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37,
“caput”
da CF), bem como ao princípio do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Aplicar a Lei nº 10.076/14 à promoção do Apelante à Cabo da PM seria aplicar uma lei inexistente à época do fato, o que é ilógico sob o ponto de vista de aplicação da lei perante a Administração Pública, messe ponto, é i
mpossível a aplicação da referida lei simplesmente pelo fato de ser mais favorável ao Apelante.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido
. (TJ/MT - N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Ademais, aplicar integralmente a Lei Estadual nº 10.076/14 ao tempo da realização do ato administrativo de promoção do Apelante a graduação de Cabo da PM, seria desconsiderar ato jurídico perfeito, bem como rever ato administrativo (promoção) já prescritos.

É pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR – PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS – ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – DIREITO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.
(TJ/MT - N.U 1007960-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.
Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (TJ/MT - N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes. 2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). 3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada. (TJ/MT- N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

No que tange ao argumento de isonomia com demais militares que tiveram aplicação retroativa da lei, tal alegação não restou cabalmente demonstrada.

Ademais, ainda que considerarmos tal fato ter ocorrido, consigno que um erro não justifica o outro, uma vez que em se tratando de regra de transição, deve a mesma ocorrer mediante lei, sob pena do Poder Judiciário atua como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente, cabo da polícia militar, conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço, postula pela retroatividade da Lei nº 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo. A Lei nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).
As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal
(TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (TJ/MT - N.U 1015333-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022